Tribunal: STF
Processo: RE 278071
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENCARGOS FINANCEIROS INCORPORADOS AOS PREÇOS DAS MERCADORIAS NAS VENDAS A PRAZO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, considera legítima a não diferenciação entre operações de venda à vista e a prazo, para fins de incidência de ICMS.



    2. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo regimental desprovido.